Tribunal: TJDFT
Processo: 0749702-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749702-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCIO CARLOS BASTOS NOGUEIRA FILHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE THERESINHA DE JESUS L NOGUEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, em sede de inventário e partilha, rejeitou a impugnação do agravante no sentido de que apenas o imóvel situado no SHIS pertenceria ao espólio. Em suas razões, o agravante afirma, em apertada síntese, que guardou toda a documentação comprobatória de que adquiriu os seguintes imóveis: i) SQSW 101, apto 501, Bloco F, Sudoeste, Brasília/DF; ii) SCN, Quadra 02, Bloco D, Centro Empresarial ENCOL, salas 215 e 219 e vaga de garagem no 032; iii) apto 903 do Edifício Via Sol, situado no Condomínio Via Barra, Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso, no 1200. Contudo, a decisão resistida ignorou o acervo probatório. Aduz que “lamentavelmente, como demonstrou em suas primeiras declarações, confiou em sua mãe, de cujus, em deixar os imóveis em seu nome, dada a parceria, confiança e sociedade de fato que tinham, mas infelizmente não contava com a má-fé da Inventariante e herdeira, correlato mesmo patrono, que sabem de tais fatos e ignoram”. Defende que, diante da ausência da análise das provas constantes nos autos, deve ser declarada a nulidade da decisão agravada. Pugna pela reforma da decisão resistida a fim de que seja determinada a remoção dos bens destacados, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar à ordem de depósito de aluguéis dos bens litigiosos. Pede, ainda, que sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária. Este Relator determinou a intimação do agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, ocasião em que juntou petição e documentos de ID no 21829996. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, o agravante sequer delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação" – o que, no caso em exame, também não aconteceu. Com relação à probabilidade de provimento do recurso esse requisito também não está presente. Com efeito, a autora da herança consta, nas matrículas dos imóveis, como proprietária dos bens trazidos como litigiosos pelo agravante, o que, em princípio, os sujeitam a partilha em relação a todos os herdeiros. Ademais, a discussão acerca da real propriedade dos imóveis afigura-se como de alta indagação, que exige dilação probatória, não sendo o inventário via adequada para o seu enfrentamento. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da fundamentação expendida na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da respeitável decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator